Tribunal: STF
Processo: AI 548816
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão referente aos
 requisitos de formação do agravo de instrumento para o Superior
Tribunal de Justiça, de natureza infraconstitucional, que se esgota
no âmbito de jurisdição daquele Tribunal